Tribunal: STF
Processo: ARE 1227415
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se agravo cujo objeto é a decisão da Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu recurso extraordinário, cuja ementa transcrevo (eDOC 5, 13):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS SURGIDAS NO JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO ADMITIDO.”
    Nas razões do agravo, sustenta que:
     “A decisão agravada (fls. 1.278/1.282-STJ) não admitiu o Recurso Extraordinário interposto nos autos, exclusivamente, ao único fundamento, de que as matérias suscitadas pelo Agravante nesta oportunidade deveriam ter sido fundamentadas em recurso direto a este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento primitivo da matéria pelo Tribunal de origem, pois naquela assentada é que teriam surgido as contrariedades à Constituição Federal, incidindo, na espécie, preclusão.” 
     É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, constata-se que a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o recurso ao entendimento de que “houve preclusão das questões constitucionais não surgidas no Superior Tribunal de Justiça” e que “o acórdão ora impugnado não analisou a questão da inaplicabilidade da Lei n.º 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) aos atos praticados por Prefeitos Municipais”. (eDOC 5, p.16) 
    Entretanto, no agravo, a parte discorreu acerca da eventual preclusão das questões constitucionais, deixando de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
    O recurso, portanto, não ataca os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, diante do óbice da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente